Tribunal: TJDFT
Processo: 0739568-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0739568-73.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VALDIR BINSFELD, PEDRO BRENO BITDINGER, ARDUINO JOSE CENCI, JOSE CARLOS KOLTZ, ARIVALDO MIOTTO, HILDEMAR PEITER, MILTON HAACK, AURIO ALTEMIR DUARTE, ONORATO ROSSI, ADALIBIO JOSE DIERINGS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Valdir Binsfeld e Outros contra o pronunciamento judicial Id. 210544087, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0042635-36.2014.8.07.0001, movido contra o Banco do Brasil S.A., determinou a regularização da representação processual. O recurso não foi conhecido, por carecer o pronunciamento impugnado de conteúdo decisório (Id. 64425885), e os Agravantes interpuseram Agravo Interno (Id. 64793218). Ocorre que foi prolatada sentença na origem, que declarou extinto o cumprimento de sentença, em virtude da satisfação da obrigação (Id. 66624741). Assim, resta prejudicado o novo recurso interposto, por perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora